Tribunal: TJDFT
Processo: 0737628-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO EM DECORRÊNCIA DA QUITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA SENTENÇA DA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO VALOR DA CAUSA. AMPLIAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença em decorrência da quitação do valor em execução.
2. Não deve ser conhecida a alegação de omissão na sentença que originou o título judicial, por haver coisa julgada material, não sendo passível discutir matéria preclusa na fase de cumprimento de sentença.
3. Ainda que o valor da causa seja matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, o valor da execução se insere no âmbito do direito patrimonial disponível do credor/exequente.
4. No caso em exame, o apelante não se reporta a mero erro de cálculo ou troca de números ao transcrevê-los na petição, e sim manifesta vontade de ampliar a pretensão executória, em fase avançada do processo.
5. Tratando-se de direito patrimonial disponível, a pretensão do exequente caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violador da boa-fé objetiva, que deve reger as relações sociais e processuais.
6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Unânime.